Tribunal: TJMT
Processo: 1046314-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046314-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), RAUL FERREIRA - CPF: 557.120.539-34 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1208-06 (EMBARGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Astreintes. Redução do valor. Alegação de omissão e contradição. Inocorrência. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a redução das astreintes fixadas em cumprimento de sentença, sob o fundamento de evitar enriquecimento sem causa e em razão de não fazerem coisa julgada material.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reduzir significativamente o valor das astreintes, diante do alegado descumprimento prolongado da ordem judicial pelo devedor.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a tese de desproporcionalidade das astreintes, concluindo que o valor acumulado, ainda que decorrente de longo período de descumprimento, não pode gerar enriquecimento sem causa, devendo ser limitado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, não se confundindo com a contrariedade à tese defendida pela parte ou à interpretação que esta faz da jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por RAUL FERREIRA contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento no 1046314-33.2025.8.11.0000, oriundo do Cumprimento de Sentença no 0008608-10.2014.8.11.0003, ajuizado por RAUL FERREIRA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que negou provimento ao recurso, mantendo a redução da multa cominatória (astreintes) fixada no cumprimento de sentença no valor de R$ 5.000,00, ao fundamento de evitar enriquecimento sem causa e por não fazer coisa julgada (cf. id. no 350163897).

Nos aclaratórios, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de considerar que o valor elevado das astreintes decorreu do descumprimento prolongado da ordem judicial pelo executado, que teria permanecido inerte por aproximadamente dez anos, não se tratando de erro de cálculo ou de valor inicialmente exorbitante.

Aduz, ainda, que o acórdão não enfrentou o argumento de que a significativa redução da multa, de aproximadamente R$ 273.000,00 para R$ 5.000,00, esvazia o caráter coercitivo da penalidade, transformando-a em incentivo ao descumprimento da decisão judicial, além de incorrer em contradição ao reconhecer a finalidade coercitiva das astreintes e, simultaneamente, reduzir seu valor a patamar irrisório.

Sustenta também a necessidade de distinção em relação aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados no acórdão, afirmando que, no caso concreto, a suposta exorbitância da multa não decorreu de desídia do credor ou de valor diário excessivo, mas da persistência do descumprimento pelo devedor ao longo de extenso período.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão e restabelecer a multa em patamar compatível com sua finalidade coercitiva, ou, subsidiariamente, majorar o valor fixado, bem como para fins de prequestionamento (cf. id. no 351599883).

Intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. id. n° 354957351).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso concreto, a parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não ponderar adequadamente o longo período de descumprimento da ordem judicial e que haveria contradição ao aplicar precedentes do Superior Tribunal de Justiça que tratam de multas com valores diários elevados, situação distinta da presente, onde a acumulação decorreu exclusivamente da inércia do devedor.

Todavia, a análise detida das razões recursais em confronto com o teor do voto condutor revela que a pretensão do embargante não é sanar vícios de integração, mas sim promover a rediscussão do mérito da causa, o que é vedado nesta estreita via recursal.

O acórdão embargado enfrentou a questão da possibilidade de revisão das astreintes, assentando que tal medida pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando o montante se tornar excessivo ou desproporcional à obrigação principal, independentemente da causa desse acúmulo, seja ela o valor da multa diária ou o decurso do tempo.

Conforme consignado na decisão colegiada, o valor executado de R$ 273.000,00 revelou-se manifestamente desproporcional frente à condenação principal de R$ 10.000,00 a título de danos morais, configurando evidente enriquecimento sem causa, o que autoriza a atuação do Poder Judiciário para limitar o teto da penalidade.

Não houve, portanto, omissão quanto à recalcitrância do devedor; houve, sim, a ponderação de que, mesmo diante da mora, o sistema jurídico não tolera que a multa cominatória se transforme em fonte de enriquecimento injustificado, desvirtuando sua natureza coercitiva para assumir caráter indenizatório ou punitivo excessivo.

No que tange à alegação de contradição e à necessidade de distinguishing em relação aos precedentes citados, o julgado foi claro ao adotar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a revisão é cabível sempre que verificado o excesso, não se limitando tal possibilidade apenas aos casos de valor diário exorbitante, mas também àqueles em que o montante global atinge patamares irrazoáveis.

Logo, a contradição que autoriza os embargos é a interna, aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo do próprio julgado, e não a divergência entre a decisão e a tese defendida pela parte ou a sua interpretação dos fatos e da jurisprudência.

Em verdade, extrai-se que o embargante busca, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, reverter o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, devendo, para tanto, valer-se da via recursal adequada às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Advirto que a oposição de novos embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026